Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724654-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Márcia de Paula Barbosa de Lima contra decisão (ID 196648768 do processo n. 0712516-24.2019.8.07.0018) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB - Banco de Brasília S. A. contra a agravante, deferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração bruta da agravante até a satisfação total do débito, no valor de R$123.599, 81 (cem e vinte e três mil reais quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 60381033), a agravante argumenta, em suma, que vem recebendo mensalmente a quantia de R$4.888,38 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos) à título de aposentadoria. Destaca que possui vários empréstimos consignados descontados em folha. Menciona que, no momento, é a única responsável pelo sustento de seu núcleo familiar, constituído por seu filho e por sua neta, arcando com as despesas familiares, tais como aluguel, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), além de luz, água, seguro, alimentação, farmácia e locomoção. Apresenta comprovantes de rendimentos e de despesas. Aduz que a verba salarial é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Reforça que a dívida objeto da execução não é de natureza alimentar. Faz referência a julgados que entende sustentar a sua tese. Colaciona julgado da e. 3a Turma Cível (ID 60818424), em que foi provido parcialmente o recurso da agravante, reformando a decisão proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0701314-82.2021.8.07.0017, processo diverso dos autos da origem, ajuizado por Alencar – Sociedade Individual de Advocacia contra a agravante, a fim de reduzir o percentual de penhora salarial deferida na origem para 5% da remuneração bruta da executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. pronunciamento, para indeferir a penhora de seu salário. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preparo recolhido (ID 60818420). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela recorrente, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Nesse ínterim, verifica-se que, na origem (autos n. 0712516-24.2019.8.07.0018), a agravante não requereu o benefício da gratuidade da justiça. Ademais, sequer demonstrou alteração de situação financeira a justificar a concessão da medida vindicada nessa oportunidade, tratando-se de pedido isolado e carente de fundamentação. Posto isso, deixa-se de conhecer o pedido de gratuidade da justiça recursal, ante a ausência de fundamentação. Registra-se que, ainda que fosse caso de conhecimento de tal pedido, o recolhimento do preparo recursal (ID 60818420) representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício, em razão da preclusão lógica. Feita tais considerações, passa-se à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se presente tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 196648768 dos autos de origem): Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. In casu, conforme consulta INFOSEG de ID 192626741, a executada labora perante o Governo do Distrito Federal, auferindo salário contratual no montante de R$ 10.956,70. Nessa toada, reputo ser possível a penhora de parte do salário da devedora. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto. A situação em análise é a descrita nesse julgado, razão por que flexibilizo o art. 833 do CPC para permitir penhora parcial dos proventos da parte executada. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após os descontos legais. Intime-se a executada via PJe. Oficie-se ao empregador do executado, Governo do Distrito Federal, para que execute, mensalmente, a penhora de 15% da remuneração bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais, até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pelo exequente. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês em conta judicial à disposição do juízo, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida. Fica o exequente intimado a colacionar aos autos cálculo atualizado do crédito, com o decote dos valores penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, pela derradeira vez, deverá indicar o paradeiro para remoção dos demais veículos penhorados, sob pena de desconstituição da penhora. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[2]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre da execução de dívida atinente à emissão de cédula de crédito bancária (ID 52273693 dos autos de origem). Ademais, é possível observar dos autos que a executada/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$4.888,38 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme último demonstrativo juntado pela própria agravante (ID origem 60381263). Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese dos autos, caso mantida a penhora salarial nos moldes determinados na origem (15% da remuneração bruta, após os descontos obrigatórios), haveria um desconto em folha por volta de R$1.802,65 (mil oitocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos). Assim, considerando que boa parte da remuneração da agravante já se encontra comprometida para o pagamento de empréstimos consignados (ID 60381263), restaria para o seu sustento e de sua família a quantia de R$3.085,72 (três mil oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), desconsiderando, ainda, a penhora de 5% de seus rendimentos brutos determinados no acórdão da e. 3a Turma Cível (ID 60818424). Por outro lado, a agravante comprovou ter despesa fixa por volta de R$2.200 (dois mil duzentos reais) com aluguel, sem contar as demais despesas básicas, tais como alimentação, saúde, locomoção, água e energia. Com efeito, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se deferida a medida de penhora salarial de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da devedora, ou até mesmo de percentual menor, a princípio, haverá severo impacto no orçamento da agravante, comprometendo a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família".(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787224, 07356101620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, o agravado/executado aufere rendimentos líquidos de R$ 2.761,45 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante, além de estar comprovado nos autos de significativas despesas ordinárias com um de seus filhos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que traz encargos adicionais ao já modesto orçamento familiar. 6. Registra-se, ainda, que o agravante/exequente não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de comprovar o esgotamento dos meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Logo, incabível o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790108, 07375103420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois demonstrou-se o perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .